Tribunal: TJDFT
Processo: 0750364-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750364-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCARA BERNARDES DE OLIVEIRA, CLAUDIA BERNARDETE RODRIGUES DA ROSA MIGUEL, MARIA DA GLORIA SILVA, ROBERTA QUEIROZ BAZAGA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL MORADA DOS NOBRES D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 78470791, a qual indeferiu o pedido liminar formulado em agravo de instrumento, manejado por CLÁUDIA BERNADETE RODRIGUES DA ROSA MIGUEL e OUTRAS, em desfavor do CONDOMÍNIO RURAL MORADA DOS NOBRES. Referido agravo de instrumento impugna ato judicial, proferido nos autos da ação de conhecimento no 0715699-29.2025.8.07.0006, o qual deferiu tutela de urgência postulado pelo Condomínio (ora agravado), para determinar às requeridas (ora agravantes) que cessem, de imediato, qualquer alimentação ou abrigo de gatos nas áreas comuns do Condomínio Residencial Morada dos Nobres, bem como nas calçadas e jardins de uso compartilhado, internos ou externos, restringindo eventual cuidado com esta espécie aos limites estritos de suas propriedades particulares (ID 254345794). No recurso, as agravantes pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao agravado a abstenção de proibir ou dificultar a alimentação dos gatos em situação de rua que transitam pelas áreas comuns do Condomínio, mantendo-se o status quo dos animais comunitários até decisão final na ação principal (ID 78437642). A tutela de urgência recursal foi indeferida sob o argumento de ausência de demonstração suficiente da relevância da fundamentação apta a justificar a modificação da decisão agravada (ID 78470791). Na petição de reconsideração, as agravantes sustentam a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Alegam que a controvérsia envolve: animais comunitários, reconhecidos pelo poder público local; inexistência de provas de serem responsáveis por aumento populacional; ação de medidas de manejo ético-sanitário, como castrações, identificações e atendimentos, em consonância com as diretrizes técnicas de saúde pública e bem-estar animal; inexistência de risco à saúde ou à segurança, não havendo laudo técnico comprobatório de qualquer dano concreto ao Condomínio. Discorrem que a decisão a qual proibiu as agravantes de alimentarem ou proverem cuidados aos animais comunitários: viola normas de proteção animal, incluindo princípios constitucionais (art. 225, § 1o, VII, da CF); contraria políticas públicas de manejo ético populacional, reconhecidas pelo próprio Distrito Federal nas Leis no 4.060/06 e 6.612/2020; gera risco imediato aos animais, os quais podem adoecer, dispersar, sofrer agressões, acidentes ou morte por inanição, configurando perigo de dano inverso. Mencionam projeto de lei distrital a qual veda aos condomínios a conduta de proibir ou impedir aos moradores a manutenção de “animais comunitários em suas dependências e adjacências, desde que sejam asseguradas as condições de segurança aos moradores e a outros animais” (ID 78662768). Discorrem sobre a jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais no sentido de não se poder, por decisão liminar, impor medidas a colocar em risco a vida ou integridade de animais comunitários sem suporte técnico mínimo, devendo ser observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade animal. Destacam decisão liminar, proferida nos autos no 0711238-37.2022.8.07.0000, pela 1a Turma Cível do TJDFT, na qual restou consignado não poderem nem o síndico nem o condomínio proibir moradora de colocar ração na garagem para alimentar gatos de rua, e proibir a alimentação de seres vivos viola frontalmente o dispositivo constitucional, demonstrando assim probabilidade do direito e risco de dano grave de forma incontestável. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Especial 1783076/DF, o qual teve origem em ação ajuizada por uma moradora de condomínio do Distrito Federal, para ter o direito de criar sua gata de estimação no apartamento, consignou situações paradigmas as quais deverão ser observadas de modo a identificar a possibilidade de manutenção da proibição imposta por convenção condominial (ID 78662767). Sustentam a ausência de demonstração de urgência pelo Condomínio, pois não juntou laudo sanitário, vistoria de órgão público e relatório técnico, ou qualquer outro documento equivalente a fim de demonstrar o “risco” que a vida desses animais traga aos condôminos. Pedem a reconsideração da decisão, para conceder a tutela recursal e suspender imediatamente os efeitos da liminar proferida na ação originária. Subsidiariamente, pedem a submissão do pedido à apreciação do órgão colegiado (ID 78662765). É o relatório. Decido. De acordo com a legislação distrital, considera-se animal comunitário cão e/ou gato em situação de rua que estabeleça, com uma determinada comunidade, laços de dependência e manutenção, embora não possua tutor único e definido (art. 1o da Lei no 6.612/2020). Ainda, de acordo com o parágrafo único do art. 2o da mesma lei, “os tutores devem promover, voluntariamente e às suas expensas, os cuidados com higiene, saúde e alimentação dos animais comunitários pelos quais se responsabilizem, devendo zelar, também, pela limpeza do local em que estes se encontrem”. Estando os animais protegidos por lei, faz-se necessária a instauração do contraditório, acompanhada da completa instrução processual, para se decidir pela proibição ou não de alimentação dos gatos comunitários. Com efeito, acolher o pleito do Condomínio, a fim de impedir os cuidados prestados aos animais, é incompatível com o rito das tutelas de urgência, porquanto indispensável o deslinde da lide, com a apuração de todo o contexto fático relatado nos autos, a fim de sopesar os alegados danos aos moradores e os direitos dos animais à tutela responsável. Nesse contexto, constatada a plausibilidade do direito invocado pelas agravantes, tendo em vista a proteção assegurada aos animais pela Constituição Federal, bem como pela Lei Distrital no 6.612/2020, e o perigo da demora, decorrente da não alimentação dos gatos já habituados pelo vínculo estabelecido com as agravantes, cabível o deferimento da liminar vindicada. Com esses fundamentos, reconsidero a decisão de ID 78470791, para deferir parcialmente a antecipação da tutela recursal, a fim de autorizar que as agravantes continuem a alimentar os animais em suas dependências e adjacências (área restrita às calçadas de suas propriedades particulares), até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para ciência. Ao Ministério Público, para dizer de seu interesse no tocante à manifestação no feito. Após, venham as contrarrazões. Feito tudo isto, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator